Tribunal: TJDFT
Processo: 0704143-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora no rosto dos autos. Honorários periciais. Natureza alimentar. Regra da impenhorabilidade. Art. 833, IV, do CPC. Restrição de circulação de veículo via Renajud. Medida excepcional. Substituição por restrição de transferência. Princípio da proporcionalidade e da menor onerosidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que deferiu a penhora no rosto dos autos sobre créditos decorrentes de honorários periciais devidos ao executado, bem como determinou a restrição de circulação de veículo por meio do sistema Renajud. O agravante sustenta a impenhorabilidade das verbas por possuírem natureza alimentar e a desproporcionalidade da restrição de circulação do veículo, requerendo a reforma da decisão.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se créditos decorrentes de honorários periciais podem ser objeto de penhora no rosto dos autos, diante da regra de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar prevista no art. 833, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se a restrição de circulação de veículo determinada via Renajud é medida adequada e proporcional à garantia da execução.
III. Razões de decidir
3. A regra prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, inclusive honorários de profissional liberal, admitindo exceção apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei.
4. Honorários periciais decorrentes do exercício da função de auxiliar da Justiça possuem natureza alimentar, circunstância que atrai, em regra, a proteção conferida pela impenhorabilidade legal.
5. A relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares exige demonstração concreta de que a constrição não comprometerá o mínimo existencial do devedor.
6. A penhora no rosto dos autos sobre créditos dessa natureza deve ser sustada quando ausente demonstração suficiente de que a constrição não afetará a subsistência do devedor ou quando não estiver plenamente esclarecida a natureza e a disponibilidade do crédito.
7. A restrição total de circulação de veículo por meio do sistema Renajud constitui medida excepcional e desproporcional quando inexistente demonstração de que providências menos gravosas seriam insuficientes para resguardar a efetividade da execução.
8. A substituição da restrição de circulação por restrição de transferência revela-se medida adequada e suficiente para resguardar o crédito exequendo, em observância aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 797, 805 e 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03.12.2010; STJ, AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28.09.2016; TJDFT, Acórdão 2024772, 0714992-79.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 04.08.2025.